Tribunal: TJSP
Processo: 2043125-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. alegação de nulidade de citação. rejeição. decisão reformada para declarar a nulidade da citação. Configurada ofensa irremediável à garantia prevista no art. 5o, LV, da Carta Magna. Sem citação válida, não se produziu a coisa julgada. Recurso provido.